Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-26.2019.8.11.0086
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000598-26.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILZETE MARIA BOMDESPACHO PEREIRA - CPF: 810.665.461-34 (RECORRENTE), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ICMS SOBRE TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 986 DO STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, repetição de indébito e indenização por danos morais, referente à incidência de ICMS sobre TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição), TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) e EUSD (Encargos pelo Uso do Sistema de Distribuição) nas faturas de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessário aguardar o trânsito em julgado do Tema 986 do STJ para aplicação da tese firmada; e (
ii
) verificar se a parte recorrente se enquadra nas hipóteses de modulação de efeitos estabelecidas no julgamento do referido tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os processos afetados com tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo devem ficar sobrestados apenas até o julgamento do respectivo tema, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado, conforme
arts
. 1.039 e 1.040 do CPC e jurisprudência consolidada.

4.
O STJ, ao julgar o Tema 986, fixou a tese de que a TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final.

5.
A modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema 986 beneficia exclusivamente os consumidores que, até 27/03/2017, obtiveram decisões de antecipação de tutela ainda vigentes, o que não é o caso da parte recorrente.

6.
A Lei Complementar 194/2022, que incluiu o inciso X ao art. 3º da LC 87/96 (excluindo os serviços de transmissão e distribuição da incidência do ICMS), está com sua eficácia suspensa por decisão liminar do STF na ADI 7195.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação de tese firmada em recurso repetitivo, bastando a publicação do acórdão paradigma. 2. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, conforme Tema 986 do STJ, não se aplicando a modulação de efeitos aos casos em que não houve concessão de tutela de urgência ou evidência antes de 27/03/2017."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.039 e 1.040; LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, 'a'.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 986, REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024,
DJe
de 29/5/2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1146036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018,
DJe
22/08/2018; TJMT, N.U 1000040-25.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000598-26.2019.8.11.0086

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

Recorrente
: Nilzete Maria
Bomdespacho
Pereira

Recorrido
: Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Nilzete Maria
Bomdespacho
Pereira ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) é consumidora de energia elétrica e vem sendo compelida a pagar indevidamente ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição), a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) e o EUSD (Encargos pelo Uso do Sistema de Distribuição); b) referidos encargos e tarifas são obrigações tributárias exclusivas da concessionária de energia elétrica; c) não há previsão legal para incidência de tais tarifas e encargos sobre o transporte e distribuição de energia elétrica. Requereu: a) a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária; b) a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados nos últimos cinco anos; c) indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a matéria foi objeto de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça sob Tema 986, julgado em 13/03/2024; b) o STJ fixou a tese de que "A Tarifa de uso do sistema de transmissão TUST e/ou Tarifa de Uso de Distribuição TUSD, quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, integra, para fins do artigo 13, parágrafo 1, inciso II, alínea a da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS"; c) o caso concreto não se enquadra na exceção da modulação dos efeitos decidida pelo STJ.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes rejeitados por não vislumbrar quaisquer vícios previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) está ciente do teor do julgamento do Tema 986 pelo STJ; b) o acórdão do referido julgamento não transitou em julgado, podendo haver recurso e modificação do julgado; c) os processos cujo objeto está vinculado ao Tema 986 deveriam manter-se suspensos até o trânsito em julgado; d) a Lei Complementar Federal nº 87/1993 recebeu em 2022, por meio da LC 194, o inciso X ao Art. 3º, que prevê que o imposto não incide sobre serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica; e) o referido dispositivo encontra-se com sua eficácia suspensa em decorrência de liminar concedida pelo Ministro Luiz Fux na ADI nº 7195/STF. Requereu o provimento do recurso para: a) cassar a sentença e manter o sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado do Tema 986; b) declarar a procedência total da ação caso a liminar da ADI nº 7195/STF perca seus efeitos; c) declarar a procedência da ação em caso de modificação do julgado no Tema 986 do STJ.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dessobrestamento
imediato.

Os processos afetados com tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo devem ficar sobrestados até o julgamento do respectivo tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado (art. 1.039 e 1.040 do CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ e Tribunais Estaduais:

"(...) a jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1146036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018,
DJe
22/08/2018)."

"1. Os artigos 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos suspensos apenas à publicação do acórdão paradigma, de modo que não há razão para manter o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema n. 986 do STJ. 2. (...) (TJDF// 07125696320238070018 1905066, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 08/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/09/2024)"

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão – Possibilidade da improcedência liminar do pedido (art. 322 do CPC) em sede de mandado de segurança – Nulidade da sentença não configurada – Pedido de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do provimento vinculante (Tema 986 do STJ) – Descabimento – Eficácia imediata da decisão que não se vê prejudicada pela oposição de embargos de declaração, recebidos no efeito meramente devolutivo – Prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais – Desnecessidade – Recurso acolhido em parte, sem efeito modificativo. (TJSP// - Embargos de Declaração Cível: 10579563120198260053 São Paulo, Relator: Luiz Sergio Fernandes de Souza, Data de Julgamento: 22/08/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2024)".

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

"(...) 4. Sobrestamento de autos com base em tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo. Os processos afetados com tema de Repercussão Geral ou Recursos Repetitivo devem ficar sobrestados somente até o julgamento do tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado (art. 1.039 e 1.040 do CPC). (...) Estando o Tema 986 do STJ devidamente julgado, não há mais razão para o sobrestamento do feito, sendo perfeitamente possível a sua aplicação ao caso concreto, independentemente do trânsito em julgado. Portanto, a sentença não merece reparo. (TJMT 1000529-62.2017.8.11.0086. TURMA RECURSAL CÍVEL. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. Terceira Turma Recursal, Julgamento em 4/11/2024)".

Portanto, considerando que o tema 986 do STJ já foi julgado em 13/03/2024, não há mais razão para o sobrestamento do feito, sendo perfeitamente possível a sua aplicação ao caso concreto, independentemente do trânsito em julgado.

TUSD, TUST e EUSD como base de cálculo do ICMS.

O valor da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) devem ser computadas como base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica, conforme decidido pelo c. STJ, no Tema 986 (REsp n. 1.692.023/MT):

"(...) (TESE REPETITIVA 37. Adota-se, por todo o exposto, a seguinte tese repetitiva: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.". MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j. , toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes
submetem-se
ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual
adequada.(...)
(STJ. Tema 986. REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024,
DJe
de 29/5/2024.)"

Não há divergência nesta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE ICMS SOBRE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) OU DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. TESE JURÍDICA FIXADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO EFICÁCIA IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO IMPROVIDO. "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS". (tese jurídica fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 986) É desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo de controvérsia para que se possa aplicar a tese jurídica firmada em sede de recursos repetitivos, cuja eficácia é imediata, aos demais recursos que tratem de casos semelhantes. Recurso improvido. (N.U 1000040-25.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)"

"(...) 4. Tema nº 986/STJ: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS". 5. Modulações dos efeitos quando do julgamento do referido tema: "1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira
Turma-a
orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes
submetem-se
ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final". (...) (N.U 8010451-08.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024)"

No caso em análise, verifica-se que a matéria julgada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 986) trata da mesma questão objeto do presente processo, aplicando-se ao caso concreto.

O julgamento do Tema 986 do STJ consolidou a mudança de entendimento iniciada pelo julgamento do REsp 1.163.020/RS em 27/03/2017, pois antes desta data, a referida Corte se posicionava favorável ao contribuinte, entendendo que a TUST e TUSD não poderiam integrar a base de cálculo do ICMS.

Com o objetivo de atender ao princípio da segurança jurídica, conservando situações já consolidadas no tempo, houve modulação dos efeitos
ex
nunc
, sendo o novo entendimento aplicável somente aos contribuintes que não se enquadram nas exceções previstas na decisão.

Em relação à modulação de efeitos da tese fixada, os seguintes contribuintes não serão beneficiados: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista tutela de urgência ou de evidência ou cuja tutela anteriormente concedida não mais se encontre vigente por ter sido cassada ou reformada; e c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial.

No presente caso, não houve concessão de tutela de urgência ou evidência em favor da parte recorrente antes de 27/03/2017, de modo que não se enquadra na exceção da modulação dos efeitos decidida pelo STJ.

Quanto à alegação da recorrente sobre a Lei Complementar 194/2022, que incluiu o inciso X ao art. 3º da LC 87/96, excluindo os serviços de transmissão e distribuição da incidência do ICMS, cumpre destacar que sua eficácia está suspensa por decisão liminar do STF na ADI 7195, conforme bem apontado nas contrarrazões.

Na referida decisão, o Ministro Luiz Fux expressamente abordou a questão do âmbito de incidência do ICMS sobre operações com energia elétrica, adotando o entendimento de que o imposto incide não apenas sobre o consumo efetivo, mas sobre toda a operação, incluindo sua transmissão e distribuição.

Portanto, a demanda deve ser julgada improcedente, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau, em consonância com a tese firmada no Tema 986 do STJ.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 311892887),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025